Tribunal: TJDFT
Processo: 0721688-68.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0721688-68.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LIBERTA ASSESSORIA FINANCEIRA EIRELI - EPP AGRAVADO: DANIELA STEFANE FELIZARDO MAIA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pela exequente, Liberta Assessoria Financeira EIRELI - EPP, em face de decisão que, em ação de execução de título extrajudicial, declinou, de ofício, da competência para uma das Varas Cíveis de Goiânia/GO. Em suas razões, a agravante sustenta que a cidade de Brasília/DF consta como local de pagamento das notas promissórias emitidas pela executada. Acrescenta que, na ação de execução de título extrajudicial, é faculdade da exequente escolher tanto o lugar do pagamento (foro eleito na nota promissória) quanto o lugar de domicílio da executada para processamento do feito, mormente em face da natureza relativa da competência territorial. Por fim, assevera que ingressou com a execução anteriormente no Juizado Especial Cível da comarca de Goiânia/GO, contudo, aquele juízo declarou a sua incompetência, sob o argumento de que a demanda deveria ter sido ajuizada no foro eleito nas notas promissórias, qual seja, Brasília/DF. Requer, portanto, a reforma da decisão agravada, a fim de que seja firmada a competência do Juízo de origem para a causa. Preparo recolhido (ID. 59611942). É o relatório. DECIDO. O recurso é tempestivo e regular. Na forma do art. 1.015, parágrafo único, do CPC, o ato impugnado é recorrível. Conheço, pois, do recurso. Discute-se a competência para processar e julgar a ação de execução de título extrajudicial, cujo processo foi originariamente distribuído à 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília. Inicialmente, defino a competência do Relator para o julgamento monocrático em face do que dispõe o art. 932, inciso V, do CPC: “art. 932. Incumbe ao relator: (...) V - depois de facultada a apresentação de contrarrazões, dar provimento ao recurso se a decisão recorrida for contrária a: (...) a) súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal.” A finalidade da regra referida é conferir maior efetividade à jurisprudência consolidada em súmulas, situação que se mostra necessária também no âmbito dos incidentes processuais. Contrarrazões são dispensadas, pois os fundamentos da decisão já constam do ato que determinou a redistribuição. Quanto ao mérito, a regra que prevalece na apreciação da competência relativa, como é o caso da competência territorial, é a da prorrogação, conforme definido no art. 65 do CPC: “prorrogar-se-á a competência relativa se o réu não alegar a incompetência em preliminar de contestação”. Disso decorre que, conforme definido pelo Superior Tribunal de Justiça: “a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício” (Súmula 33). No que tange à competência nas ações de execução de título extrajudicial, o art. 781 do CPC dispõe que: “Art. 781. A execução fundada em título extrajudicial será processada perante o juízo competente, observando-se o seguinte: I - a execução poderá ser proposta no foro de domicílio do executado, de eleição constante do título ou, ainda, de situação dos bens a ela sujeitos; II - tendo mais de um domicílio, o executado poderá ser demandado no foro de qualquer deles; III - sendo incerto ou desconhecido o domicílio do executado, a execução poderá ser proposta no lugar onde for encontrado ou no foro de domicílio do exequente; IV - havendo mais de um devedor, com diferentes domicílios, a execução será proposta no foro de qualquer deles, à escolha do exequente; V - a execução poderá ser proposta no foro do lugar em que se praticou o ato ou em que ocorreu o fato que deu origem ao título, mesmo que nele não mais resida o executado”. O simples fato de se tratar de ação derivada de relação de consumo não autoriza, por si só, o declínio da competência, de ofício, para o foro de domicílio do consumidor. A jurisprudência apenas admite tal prática, de forma excepcional, quando evidenciada a dificuldade de acesso à justiça e o prejuízo ao exercício do direito de defesa do consumidor. Especificamente sobre a cláusula de eleição constante do título, nos termos da norma supracitada, ainda que nos casos de relação de consumo, se presente, esta deve prevalecer, em respeito à autonomia das partes, à míngua de demonstração de abusividade, que no caso sequer foi suscitada. Nesse sentido, eis um julgado: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO SOBRE COMPETÊNCIA. ADMISSIBILIDADE. EXCECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. RELAÇÃO DE CONSUMO. COMPETÊNCIA. DECLINAÇÃO EX OFFICIO DA COMPETÊNCIA. INADEQUAÇÃO. RECURSO PROVIDO. I. Não obstante o caráter exaustivo do catálogo do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, não é vedado o recurso à interpretação extensiva ou analógica de alguma das hipóteses nele listadas, sobretudo com o propósito de favorecer a segurança jurídica e a razoável duração do processo. II. Sendo agravável a decisão sobre competência na execução, no cumprimento de sentença e no inventário, deve igualmente sê-lo no processo de conhecimento. III. A incompetência territorial a princípio não pode ser conhecida de ofício, cabendo à parte interessada argui-la em preliminar de contestação, a teor do que dispõe o artigo 64, caput, do Código de Processo Civil. IV. A competência territorial, mesmo no domínio das relações de consumo, não perde a sua feição relativa, ainda que o juiz esteja autorizado, em caráter excepcional, a reconhecer a invalidade de cláusula de eleição de foro e declinar da competência para o juízo do foro do domicílio do consumidor na forma do artigo 63, § 3o, do Código de Processo Civil. V. Não pode o juiz declinar da competência ex officio antes mesmo que o consumidor, destinatário da proteção legal quanto à facilitação do acesso à justiça, exponha o seu inconformismo quanto ao foro em que foi ajuizada a demanda. VI. Ressalvadas as exceções legais, o juiz não deve exercer ex officio o controle da incompetência territorial, mesmo no campo das relações de consumo. VII. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1227829, 07164487420198070000, Relator(a): JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 29/1/2020, publicado no DJE: 14/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Os documentos de ID. 195487971 do processo originário demonstram que, de fato, as partes estabeleceram a cidade de Brasília/DF como local de cumprimento da obrigação constante dos títulos. Tal convenção atrai o disposto no art. 53, inciso III, alínea “d”, do CPC, o qual aduz que: “É competente o foro: III - do lugar: d) onde a obrigação deve ser satisfeita, para a ação em que se lhe exigir o cumprimento;” Nesse quadro, até que a parte interessada alegue a incompetência na forma do art. 65 do CPC, o juízo de origem é o competente para processar e julgar o feito. É como já decidiu esta colenda Turma Cível em caso semelhante: “Agravo de Instrumento. Execução de título extrajudicial. Foro de eleição. Declinatoria fori ex officio. Inadmissibilidade. 1. A competência territorial relativa pode ser modificada por vontade das partes contratantes e, em regra, não admite controle judicial espontâneo. 2. O excepcional controle ex officio da cláusula de eleição, previsto no CPC 63, § 3o, destina-se a tutelar o direito de defesa quando insofismável o prejuízo ao seu exercício, risco que sequer foi cogitado na decisão agravada, limitada, essencialmente, à ausência de vínculo entre a demanda e o foro eleito, critério que não justifica o reconhecimento de abusividade do foro contratual nem tem o condão de transformar a competência relativa em absoluta, com o regime próprio de cada uma. (Acórdão 1747086, 07061923320238070000, Relator: FERNANDO HABIBE, 4a Turma Cível, data de julgamento: 17/8/2023, publicado no DJE: 1/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)”. ISSO POSTO, na forma do art. 932, inciso V, alínea “a”, do CPC, dou provimento ao agravo de instrumento e declaro competente o juízo de origem, da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília. Oficie-se ao Juízo de origem dando-lhe ciência da decisão. Brasília/DF, 10 de julho de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator J